Tribunal: TJDFT
Processo: 0737058-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737058-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISETE NUNES MARTINS, MARISIA APARECIDA COTA, MARISLENE RIBEIRO MONTEIRO, MARISTELA BATISTA DA SILVA, MARISTELA DE OLIVEIRA DO ROSARIO SILVA, MARISTELA FREITAS BEZERRA, MARISTELA JESUS DE FREITAS RIBEIRO GUIMARAES, MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO, MARISTELA SHEILA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator